Tribunal: TJES
Processo: 5006189-75.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006189-75.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: AURENITA ROSA DA SILVA KENEDY
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006189-75.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
AURENITA ROSA DA SILVA KENEDY

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. NÃO COMPROVOU TER RECEBIDO LIGAÇÃO DO NÚMERO DO BANCO
. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA “PIX”.
PIX REALIZADO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA
. CONSUMIDORA PENSAVA ESTAR CANCELANDO TRANSAÇÕES.
TRANSAÇÕES DENTRO DO PERFIL DA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais ajuizada por AURENITA ROSA DA SILVA KENEDY em face do ITAU UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que recebeu uma ligação do número do Banco Itaú, na qual o estelionatário se passou por gerente do banco para confirmar se ela realizou transferências via pix, a orientando que fizesse o cancelamento das mesmas nos valores de R$ 2.380,00 (dois trezentos e oitenta reais) e R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), totalizando o montante de R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais),

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, ausência de interesse processual, a ilegitimidade passiva e a incompetência do juizado especial cível. No mérito, afirma que a culpa do ocorrido é exclusiva da autora que instalou aplicativo desconhecido, o que permitiu que terceiro desconhecido tivesse acesso a sua conta, não estando configurada a falha na prestação de serviço. Assim, não cabe a repetição de indébito, inexistem danos materiais e morais e não há possibilidade de inversão do ônus da prova.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de condenar o banco réu a restituir à parte autora o valor de R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos o oitenta reais) com correção monetária pelo índice da CGJTJES deste 19/08/2022 e juros legais de 1% desde a citação.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 6250268, o requerido interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva . No mérito, alega culpa exclusiva da vítima, posto que ela realizou as transferências por vontade própria, bem como a inexistência de danos materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora fora vítima de fraude que
culminara na realização de transferência de valores da sua conta para a de criminosos, fazendo juntar as referidas movimentações (ID 6528452), bem como Boletim Unificado (ID 6528449).

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade das instituições financeiras pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros. Ainda que caracterizada a ocorrência da fraude, conforme Boletim de Unificado (ID 6528449), não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade dos requeridos nos fatos narrados, eis que a parte autora não lograra êxito em comprovar que os requeridos contribuíram para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais e do BU apresentado, aponta que a parte autora com a sua senha de acesso do aplicativo bancário realizou transferências PIX para conta de terceiros que se passaram pelo gerente de seu banco, assim, resta evidenciado a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos prestadores de serviço, ante a ausência de nexo entre a conduta das Instituições Financeiras e o dano sofrido pela consumidora.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022).
(JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos autores e a conduta dos requeridos, não sendo possível obrigar que a instituição cancele operação financeira devidamente feita pela parte autora apenas mediante a alegação da requerente de que havia caindo em um golpe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a reconhecer a culpa exclusiva da autora, não havendo dano material indenizável.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)